Tribunal: STF
Processo: ARE 1360921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, pp. 2/3):



    MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. APOSENTADORIA ESPECIAL POR DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL. MORA LEGISLATIVA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 142/2013. ORDEM CONCEDIDA. 1. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. 2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal. 3. O artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, prevê que: “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 4. A Constituição Federal, no artigo 40, §4º-A, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, prevê a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores portadores de deficiência. 5. No caso, o motivo do indeferimento do pedido administrativo revela que o Município de Porto Alegre não regulamentou a questão, inexistindo assim previsão legal quanto aos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria aos servidores com deficiência. 6. Contudo, na linha do parecer do Ministério Público, a “falta de norma regulamentadora não pode impedir o efetivo exercício do direito ao gozo de aposentadoria especial, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos. Tal situação, então, acaba por determinar a aplicação dos ditames da Lei Complementar Federal n.º 142/2013, a qual regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de forma a suprimir a omissão atacada até que sobrevenha o regramento em questão”. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção nº 6818, da Relatoria do Min. Marco Aurélio, datado de 13.08.2019, definiu que, uma vez “configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, por analogia, da Lei Complementar nº 142/2013, bem como do Decreto regulamentador, como critério no exame dos pedidos de aposentadoria especial formulados por servidor público portador de deficiência”. 8. Ordem concedida para que seja assegurado ao impetrante, no exame da pretensão à aposentadoria especial por deficiência, a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013, uma vez que configurada a mora do Município na regulação da matéria. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL ORDEM CONCEDIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LXX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não está caracterizada a mora legislativa a justificar a concessão do mandado de injunção.” (eDOC 19, p. 19)



    A Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF. (eDOC 23)



    Em face da decisão que não admitiu o recurso, foi interposto agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (eDOC 30)



    Desprovido o agravo interno (eDOC 32), foi interposto agravo, nos moldes do art. 1.042 do CPC.



    Em 1º de Fevereiro de 2022, a Presidência desta Corte negou seguimento a recurso extraordinário ao entendimento de que:



    “Não há previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal que seja apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19.” (eDOC 39, p. 1)



    Após a interposição de agravo regimental (eDOC 41), a Presidência deste STF, reconsiderando a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo interno e determinou a distribuição do feito. (eDOC 43)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Entretanto, contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, cabe o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.



    Portanto, a interposição de agravo em face da decisão que julgou o agravo interno resta prejudicado, face à ocorrência de preclusão consumativa, em obediência do princípio da unirrecorribilidade das decisões.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente